Tribunal: STF
Processo: AI 692591
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, I, XXXV, XXXVI, LIV E LV, CF/1988. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA INDIRETA. 


1.  Necessidade do revolvimento de legislação infraconstitucional para se concluir pela afronta à Constituição Federal. 




2.  Alegação de ofensa aos princípios da legalidade, da prestação jurisdicional, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura, quando muito, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.